Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-47.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006628-47.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTEFANI DA SILVA MUNCHEN - CPF: 062.318.891-06 (APELANTE), FERNANDO ROCHA ALEIXO DOS SANTOS - CPF: 061.778.621-60 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da compra e venda de motocicleta, determinando a devolução do veículo, ou o pagamento de seu valor de mercado atualizado, em razão da constatação de vício de erro no negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir se a transação de compra e venda do veículo foi validamente celebrada entre as partes ou se restou viciada pela atuação fraudulenta de terceiro intermediador, e quais os efeitos jurídicos daí decorrentes.

III. Razões de decidir

3. As provas revelam a ocorrência do denominado “golpe do intermediário”, em que ambas as partes foram ludibriadas por terceiro que se fez passar pelo verdadeiro vendedor, induzindo a compradora a pagar valor em conta de terceiro estranho à relação e o proprietário a entregar o veículo sem receber o preço devido.

4. Configurado vício de erro substancial (CC, arts. 138 e 139, II), o negócio jurídico deve ser anulado, impondo-se a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do CC.

5. O pagamento realizado pela apelante a terceiro estelionatário não pode ser considerado válido perante o recorrido, cabendo à compradora pleitear eventual ressarcimento em ação própria.

6. Correta a sentença ao rejeitar indenização por dano moral, por ausência de demonstração de abalo além dos dissabores do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O golpe do intermediário caracteriza erro substancial que invalida o negócio jurídico de compra e venda. 2. Declarada a nulidade, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante, com devolução do veículo ou pagamento do valor de mercado atualizado. 3. O pagamento feito ao estelionatário não se considera válido perante o verdadeiro proprietário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTEFANI DA SILVA MUNCHEN, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais (Proc. no 1006628-47.2024.8.11.0007), ajuizada por FERNANDO ROCHA ALEIXO DOS SANTOS contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico de venda da motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAU0H82, RENAVAM 00127542655, determinando a devolução da motocicleta ao autor ou, sendo impossível sua devolução, o pagamento do valor do veículo conforme Tabela FIPE à época da negociação, devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% desde a data de entrega do bem (cf. Id. no 187674017).

No recurso vinculado ao Id. no 298395894, a Apelante alega que não houve inadimplemento contratual ou qualquer vício que acometa o contrato, sustentando ter efetuado o pagamento de R$ 3.300,00 conforme orientação de William, irmão do autor, para conta bancária de Bruna Rafaela Neves Correa.

Sustenta que o autor delegou ao seu irmão a tarefa de vender o veículo e que a recorrente agiu de boa-fé ao pagar o valor solicitado, não podendo ser responsabilizada pela escolha equivocada do proprietário sobre quem deveria negociar o bem.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, o acolhimento do pleito de compensação dos valores efetivamente pagos.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustenta a correção da sentença que reconheceu a nulidade do negócio por vício de erro, defende a aplicação do art. 182 do Código Civil para restituição ao
status quo ante
, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 298395897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTEFANI DA SILVA MUNCHEN, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, ajuizada por FERNANDO ROCHA ALEIXO DOS SANTOS contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico de venda da motocicleta Honda Biz 125 ES, determinando a devolução do bem ou o pagamento de seu valor atualizado (cf. Id. no 187674017).

Extrai-se da inicial que Fernando Rocha Aleixo dos Santos ajuizou a presente demanda em desfavor de Estefani da Silva Munchen, requerendo a decretação da nulidade do negócio jurídico, bem como a restituição da motocicleta Honda Biz 125 ES, de placa KAU0H82, ou o preço acordado do veículo no valor de R$ 7.000,00, além de condenação em danos morais.

Alega que aos 26 de fevereiro de 2024 realizou contato com William para a venda do veículo no valor de R$ 7.000,00, que seria entregue a uma pessoa de sua segurança. Sustenta que no local da transação a requerida teria mostrado um comprovante PIX de forma rápida, impedindo-o de confirmar os dados de depósito, e que mediante ameaça realizada por telefone foi coagido a entregar a motocicleta sem o devido pagamento.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação alegando que o contrato não foi acometido por vícios, informando que adquiriu a moto por R$ 3.300,00 em transferência para conta bancária de titularidade da esposa de William, suposto irmão do Autor, quem estaria procedendo com a negociação, restando inexistente o inadimplemento.

Após regular trâmite do feito, incluindo a realização de audiência de instrução e julgamento, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Sem delongas, analisando-se as provas coligidas nos autos, constato a existência de vício por erro na contratação, mormente pela ausência do pagamento do veículo ao Autor. Assim, pois, depreende-se que a venda não foi realizada diretamente entre o requerente e a requerida, mas intermediada por um terceiro de nome William, a quem a demandada aponta ter efetuado o depósito do valor acordado entre aquela e o intermediador, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Nesse sentido, a partir da inicial e do depoimento do Autor, há a indicação de que o intermediador não negociou o valor apontado pelo demandante em sua venda, mas, sim, por um valor muito inferior ao praticado pelo mercado de compras e vendas deste município, em verdade, cerca de metade do preço definido pelo proprietário. Ademais, há a negativa da demandada em mostrar o comprovante do pagamento realizado na hora da entrega do veículo, inclusive após insistência do requerente no momento. Dessa forma, o negócio jurídico realizado, pelo que se verifica dos autos, foi acometido por vício resultante de erro, sendo, portanto, anulável, nos termos do art. 171, II, do Código Civil."

A sentença determinou a devolução da motocicleta ao autor ou, sendo impossível, o pagamento do valor do veículo conforme Tabela FIPE à época da negociação, devidamente atualizado pelo INPC com juros de mora de 1% desde a data de entrega do bem.

Inconformada com o desfecho dado à lide, Estefani da Silva Munchen interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se o negócio jurídico de compra e venda da motocicleta foi validamente constituído entre as partes ou se restou viciado pela intermediação fraudulenta de terceiro, caracterizando o conhecido "golpe do intermediário", bem como determinar os efeitos jurídicos decorrentes dessa situação fática.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais apresentadas, verifica-se que a decisão de primeiro grau merece ser mantida em sua integralidade. A situação fática delineada nos autos revela a ocorrência do conhecido "golpe do intermediador", modalidade fraudulenta que tem se tornado frequente nas negociações realizadas através de plataformas digitais de compra e venda.

O exame dos elementos probatórios coligidos demonstra que ambas as partes foram efetivamente vítimas da atuação de um terceiro de nome William, configurando-se o conhecido "golpe do intermediador da OLX" ou "golpe do falso intermediário".

Este tipo de fraude tem se tornado frequente nas plataformas digitais de compra e venda, operando através da seguinte sistemática: o estelionatário identifica anúncios de veículos em sites como OLX, Mercado Livre e similares, contacta o verdadeiro proprietário se fazendo passar por comprador interessado e, simultaneamente, replica o mesmo anúncio com preço substancialmente menor para atrair potenciais compradores.

No caso específico dos autos, William contactou o autor Fernando manifestando interesse na compra da motocicleta pelo valor anunciado de R$ 7.000,00, alegando que adquiriria o bem para um funcionário e que uma pessoa de sua confiança faria a retirada. Solicitou ainda que Fernando removesse o anúncio original, sob o pretexto de que havia decidido ficar com a motocicleta.

Paralelamente, William criou um novo anúncio da mesma motocicleta com valor bem inferior (R$ 3.300,00), atraindo assim a atenção da apelante. Quando contactada, a apelante foi induzida a acreditar que William era irmão do vendedor Fernando e que este último faria a entrega física do bem como pessoa de confiança do "irmão". O golpista então coordenou o encontro entre as partes, instruindo a compradora a efetuar o pagamento para conta de terceiro (Bruna Rafaela Neves Correa, apresentada como sua esposa) e orientando Fernando a entregar o veículo à pessoa indicada.

Esta intermediação fraudulenta caracteriza vício de erro substancial que macula o negócio jurídico, conforme previsto nos artigos 138 e 139, inciso II, do Código Civil.

Com efeito, o erro é substancial quando concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. No caso em análise, a apelante acreditava estar negociando com William, suposto proprietário da motocicleta, quando na verdade estava sendo ludibriada por um estelionatário. Da mesma forma, o autor pensava estar vendendo para William, apresentado como um comprador interessado em adquirir o veículo para um funcionário, quando também estava sendo vítima do mesmo golpista.

Embora a apelante sustente que realizou o pagamento de R$ 3.300,00 mediante transferência bancária para conta de Bruna Rafaela Neves Correa, esposa de William, tal fato não afasta a configuração do vício contratual. Na verdade, esta circunstância apenas reforça a conclusão de que se trata de uma operação fraudulenta arquitetada por terceiros, na qual tanto o verdadeiro proprietário quanto a compradora foram enganados.

É importante destacar que a apelante não conseguiu comprovar nos autos que existe uma ligação entre William e o requerente, limitando-se a fazer esta afirmação sem apresentar elementos probatórios suficientes, com base nas afirmações feitas pelo estelionatário. Por outro lado, o requerente também não logrou êxito em demonstrar cabalmente a existência da ameaça telefônica alegada ou elementos concretos que evidenciem conluio entre a compradora e o suposto William, tratando-se de alegação baseada apenas em sua palavra.

Não obstante a ausência de prova quanto ao conluio, verifica-se que a apelante, embora tenha agido de boa-fé baseando-se no anúncio de venda apresentado pelo estelionatário William, não adotou todas as cautelas exigíveis de uma pessoa de diligência normal.

A circunstância de ter aceito negociar com pessoa diversa daquela constante como proprietária nos documentos do veículo evidencia a ausência de verificação que poderia ter revelado a fraude. Importante esclarecer que a apelante desconhecia o valor real pretendido pelo proprietário (R$ 7.000,00), acreditando estar adquirindo o veículo pelo preço anunciado pelo intermediador fraudulento (R$ 3.300,00).

Ademais, o valor significativamente inferior ao praticado no mercado para veículos similares deveria ter suscitado desconfiança e maior cautela por parte da compradora, que deixou de adotar as verificações básicas esperadas de uma pessoa prudente em negociação de tal natureza

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em situações similares envolvendo intermediação fraudulenta, o negócio jurídico deve ser anulado para proteção das partes efetivamente envolvidas na transação.

Nesse sentido, conforme precedente já citado na sentença recorrida:

“APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES – AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido.

Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador.

A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo intermediário golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do golpe praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do golpe, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo.

Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial.

Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1002177-50.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”

Declarada a nulidade do negócio jurídico, a consequência natural é o retorno das partes ao status quo ante, conforme determina o artigo 182 do Código Civil: "
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
."

A alegação da apelante de que a restituição pelo valor da Tabela FIPE geraria enriquecimento sem causa não merece acolhida. O enriquecimento sem causa ocorreria justamente se fosse mantido um negócio jurídico viciado, permitindo que a apelante permanecesse com o veículo mediante pagamento de valor inferior ao de mercado a pessoa diversa do verdadeiro proprietário. A restituição pelo valor real do bem à época da negociação constitui medida de justiça que visa reparar integralmente o prejuízo sofrido pelo verdadeiro proprietário.

No que tange ao pedido subsidiário de compensação dos valores efetivamente pagos pela apelante, também não merece prosperar. Os R$ 3.300,00 foram pagos ao estelionatário, e não ao verdadeiro proprietário, razão pela qual não podem ser considerados como pagamento válido no âmbito da relação jurídica entre as partes do processo. A apelante deverá buscar o ressarcimento destes valores em ação própria contra os verdadeiros responsáveis pelo golpe.

Quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo apelado, entendo que não restaram caracterizadas as hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Embora o recurso não mereça provimento, as teses recursais apresentadas não configuram alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório, tratando-se de divergência interpretativa legítima sobre os fatos controvertidos.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a sentença acertadamente o rejeitou, por não ter sido demonstrado abalo que ultrapasse o mero dissabor inerente ao inadimplemento contratual, ainda que decorrente de atividade fraudulenta de terceiros.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025